Tribunal: TJMT
Processo: 1031062-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031062-42.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1031062-42.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, não conheceu do recurso principal interposto pela PLAENGE Empreendimentos LTDA, porque, “
ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento
”
(cf. Id. no 137303150).

A agravante, destacando trechos das razões recursais de seu apelo, defende que “
impugnou de forma específica a sentença, atendeu o princípio da dialeticidade, inclusive quanto aos fundamentos que demonstram a inexistência de dano moral
” e alega que as “
razões da apelação demonstram que não ocorreu a violação dos direitos da personalidade para justificar a condenação em indenização por danos morais
” e que formulou pedido subsidiário para redução do valor indenizatório
(cf. Id. no 150014657 – pág. 2).

Postula pelo provimento do agravo “
para reformar a r. decisão monocrática com a finalidade de conhecer, admitir e dar provimento ao recurso de apelação nos termos formulados nas razões do referido recurso
”
(cf. Id. no 150014657 – pág. 6).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 150594689).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos por este relator, sob a ótica da agravante, mas nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais.

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e as razões recursais, como constou da decisão hostilizada “
não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja sua reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê neste caso, visto que a sentença extingue o processo pelo cumprimento da obrigação, as razões do recurso por sua vez, padecem de dialeticidade
.
” (cf. Id. no 137303150).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023